Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724355-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (autos 0719087-57.2022.8.07.0001), pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos (ID 131543699): “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Afirma a requerente que possui diversos empréstimos com o banco requerido e que este vem retendo quase 90% (noventa por cento) de seu salário para pagamento dos contratos, comprometendo sua subsistência. Pede, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua conta-salário que superem 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária. Pede ainda preferência na tramitação e a gratuidade de justiça. Deferidas a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária, determinou-se emenda à inicial para manifestação acerca da opção pelo procedimento de superendividamento (ID 129095440). Petição no ID 129224087 defendendo a não incidência do Tema 1.085, do STJ, nada dizendo acerca do procedimento especial. É o relato. Decido. A emenda de ID 129224087, não atende a determinação do Juízo, não tendo a autora observado os requisitos necessários para adoção do procedimento especial de superendividamento. Assim, os autos seguirão pelo rito comum. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora declara junto ao réu, para obtenção dos empréstimos, renda de R$ 7.022,03 (sete mil e vinte e dois reais e três centavos), ID 126044980, fl. 11, remuneração superior à constante nos contracheques apresentados. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelo sistema. I.” Nas razões recursais, UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS (agravante) alega, em síntese: “Nota-se que mesmo devidamente fundamentada a decisão contraria a jurisprudência do Colendo TJDFT, posto que existe abuso no direito, bem como que o Réu ignora a dignidade da pessoa humana o crédito responsável. Ademais deve ser destacado que a autor possui família que dependem de sua remuneração, paga aluguel e todas as despesas. ( ) Da particularidade do sistema funcional do “CDC – salário” decorre evidente enriquecimento sem causa das instituições financeiras, uma vez que estas cobram do consumidor a remuneração do crédito com estratosféricas taxas de juros, além dos denominados “encargos financeiros” ou “taxas”, fixados arbitrariamente. ( ) A ofensa aos princípios basilares das relações de consumo de inicia com a notória violação do direito de “informação adequada e clara” (art 6o, III, CDC), haja vista que não é demonstrado ao destinatário final do serviço o conhecimento e esclarecimento prévio do teor do instrumento de contrato, tipicamente de adesão, que nunca foi submetido à apreciação da Demandante, aplicável, portanto, o disposto no art 456 do código consumerista, que torna imprescindível, para a validade da manifestação de vontade nos contratos que regulam as relações de consumo, o conhecimento prévio do consumidor do conteúdo do contrato. Incontestável que, no complexo enredo contratual foram transgredidos vários princípios que norteiam o direito consumerista, em especial, os princípios da boa-fé objetiva e seu consectário o princípio da transparência. O princípio da transparência foi instituído pelo CDC, no art. 4o, caput, como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. O legislador, assim, exige do fornecedor informações claras e precisas sobre o conteúdo do contrato, para que o consumidor tenha plena consciência do que está assumindo. É o ‘dever de informação’, garantido pelos arts. 46 e 54, §3o, do CDC, violentamente desrespeitado pelo fornecedor, ora Réu, que inclui cláusulas abusivas no contrato, a exemplo da imposição de ‘encargos contratuais’, nulas de pleno direito por si sós e ineficazes por falta de esclarecimento ao consumidor. ( ) DA LEI No 14.181, DE 1o DE JULHO DE 2021 A referida legislação tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente de pessoas idosas superendividadas com bancos, pois são vulneráveis e de baixa escolaridade, bem como possui problemas de saúde. A referida legislação deixou alterou o CDC para deixar claro que deve ser mantido o mínimo existencial do consumidor. ( ) DA REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS O art. 104-A traz a possibilidade da repactuação feito pelo juízo. ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”. E pede: “DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Requer-se que seja deferida a antecipação da tutela posto que estão presentes os requisitos do art. 300, pois caso não seja deferia a tutela o direita do Agravante será mais um mês violado, posto que haverá novo desconto excessivo e ameaça a sua alimentação de sua família.. DO PEDIDO Por tudo o que se expôs requer o Agravante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, monocraticamente e posteriormente pelo colegiado, resguardando assim sua subsistência, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sendo assim determinada a repactuação.” – ID 32321203, pp. 3 a 9. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de “obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência”. E na inicial, alegado que, além daqueles empréstimos descontados diretamente do contracheque, outro empréstimo contratado com o Banco agravado estava sendo descontado diretamente de sua conta conta-corrente, na qual era depositada parte de sua remuneração. Verifica-se que a autora/agravante firmou com o Banco agravado contratos de empréstimos nas modalidades crédito em consignação em folha de pagamento e crédito pessoal direto, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 12644980, p.4 – CCB 19533892 – R$ 7.700, 120 parcelas de R$ 109,78; ID 12644980, p.19 – CCB 18128613 – R$ 81.330,00, 120 parcelas de R$ 1.342,73; ID 12644980, p.28 – CCB 19291102 – R$ 1.940,16, 117 parcelas de R$ 1.254,12). Veja-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadram como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2022 (ID 114107202, p.3), no qual consta renda bruta de R$ 5.005,39, do qual, descontada a seguridade social (R$ 429,59) e o imposto de renda (R$ 393,42), resultam rendimentos líquidos de R$ 4.182,38, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 1.342,73 e R$ 109, 78, cujos contratos foram colacionados nos autos, e ainda o desconto de R$ 9,87, (contrato não juntado aos autos) e também o desconto da parcela autorizada para instituição Poupex – hab material de construção - R$ 209,41), totalizando a importância de R$ 1.671,79, equivalente a 39%(trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida da agravada. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente (parcela no valor de R$ 1.254,12), este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta-corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). Destaca-se ainda que o desconto da parcela em conta-corrente pelo Banco preserva o mínimo existencial, tendo em vista que depositado em sua conta o valor de R$ 2.510,59 e incide o desconto da parcela do empréstimo de R$ 1.254,12, restando ainda um valor mínimo para suas despesas. Embora imperativa a observância ao mínimo existencial, fato é que a agravante, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora